Tribunal: TJBA
Processo: 8086243-50.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086243-50.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GISLENE DE JESUS BITTENCOURT

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REGISTRO DE DADOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO – SCR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INSCRIÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais decorrentes da ausência de notificação prévia à inscrição de débito no Sistema de Informações de Crédito – SCR, gerido pelo Banco Central do Brasil. A parte autora alega que não foi previamente comunicada sobre o registro da dívida em nome próprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de notificação prévia ao consumidor quanto ao registro de dados no SCR, pela instituição bancária, configura falha na prestação de serviço e enseja dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O SCR é cadastro público gerido pelo Banco Central do Brasil, de natureza diversa dos cadastros tradicionais de inadimplência, como SPC e Serasa, sendo alimentado por informações positivas e negativas, conforme Resolução BACEN nº 2.724/2000.

4. O registro da dívida no SCR, por si só, não configura ato ilícito, pois se trata de exercício regular do direito da instituição financeira, que tem o dever de alimentar o sistema, nos termos da legislação aplicável.

5. A comunicação prévia da inscrição é obrigação da instituição bancária, nos termos do art. 11 da Resolução BACEN nº 4.571/2017. Contudo, a previsão contratual informando sobre o envio de dados ao SCR supre o dever de informação, não sendo exigida notificação específica a cada registro.

6. A jurisprudência pacificada do STJ afasta a configuração de dano moral in
re

ipsa
nos casos de registro no SCR sem notificação prévia, exigindo demonstração concreta de prejuízo, o que não ocorreu nos autos.

7. A documentação constante nos autos (ID. 90370384) comprova que a parte autora foi previamente informada sobre a possibilidade de envio de dados ao SCR.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. O registro de operações financeiras no Sistema de Informações de Crédito – SCR, por instituição bancária, não configura ato ilícito. 2. A ausência de notificação prévia, quando suprida por cláusula contratual expressa autorizando o envio de dados ao SCR, não gera, por si só, dever de indenizar. 3. Não há dano moral in
re

ipsa
nos casos de inscrição regular no SCR, cabendo à parte autora o ônus da prova de eventual prejuízo.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 43, § 2º; Resolução BACEN nº 2.724/2000, art. 1º; Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.365.284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 18.09.2014; STJ, REsp 1.626.547/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 27.06.2017; TJMG, AC 5174174-56.2021.8.13.0024, Rel. Des. Lílian Maciel, 20ª Câmara Cível, j. 18.10.2023; TJSC, APL 5056758-64.2021.8.24.0023, Rel. Des.
Helio
David Vieira Figueira dos Santos, 4ª Câmara de Direito Civil, j. 19.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.
8086243-50.2024.8.05.0001
,
figurando como apelante
GISLENE DE JESUS BITTENCOURT

e como apelado
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Primeir
a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA